Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706125-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: F.C.E.L C.E.N.B.S.A Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela sociedade empresária F.C.E.L (Id. 57859636) e pela sociedade anônima C.E.N.B.S.A (Id. 57859639) contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Os presentes recursos foram incluídos na pauta da 13a Sessão Ordinária Presencial, da Egrégia 2a Turma Cível, prevista para ocorrer aos 19 de junho de 2024 (Id. 59682423). A sociedade anônima C.E.N.B.S.A trouxe aos presentes autos os documentos referidos no Id. 60327303 e seguintes. Na ocasião requereu a retirada dos recursos aludidos da pauta de julgamento (Id. 60327297). A sociedade anônima não demonstrou o motivo que a teria impedido de trazer os documentos aos presentes autos em momento anterior, como estabelece a norma prevista no art. 435, parágrafo único, do CPC. Também não demonstrou de modo indene de dúvida o motivo pelo qual os documentos poderiam ser considerados "novos", de acordo com a mencionada regra processual. Além disso, o conteúdo dos aludidos documentos não tem relação com a controvérsia objeto da presente relação jurídica processual. No caso, os autos do procedimento de auditoria interna foram instaurados com o objetivo de verificar a irregularidade, supostamente praticada pela testemunhada Milton Nunes da Silva Filho, arrolada pela demandante, relacionada a negócio jurídico distinto dos presentes autos (Id. 60327303, fls. 12-40, Id. 60327306, fls. 1-40, e Id. 60327304, fls. 1-40). De igual modo, os documentos referidos nos Id. 60327713, Id. 60327748 e Id. 60327746 demonstram apenas a instauração de demandas trabalhistas pela testemunha aludida, em desfavor da sociedade anônima apelante. Diante do exposto mantenha-se o recurso em pauta. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator